Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716286-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DE JESUS GONCALVES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus o restabelecimento do plano de saúde da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até a resolução da lide e desde que a autora permaneça adimplindo as mensalidades contratadas. Em apertada síntese, o agravante alega que não ficou demonstrado a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, o que impede a concessão da tutela de urgência. Aduz que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo. Indica que a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação é elevada, pelo que deveria ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em decisão monocrática, foi indeferido o efeito suspensivo. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial e tornou definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)